Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727610-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ULYSSES RAMOS PREGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para o fim de modificar a decisão que determinou a expedição dos ofícios requisitórios com base nos cálculos elaborados pela contadoria judicial. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 130209749, dos autos de referência): Vistos etc. Tendo em vista que o Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0700276-52.2022.8.07.0000, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 125657040, consistente em R$ 56.215,87 (cinquenta e seis mil, duzentos e quinze reais e oitenta e sete centavos). Condeno o DISTRITO FEDERAL à restituição das custas judiciais (ID 99449197) e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Defiro, ainda, o decote dos honorários contratuais, haja vista o teor do contrato de prestação de serviços acostado ao ID 99628413. Assim, tendo em vista a atualização dos cálculos (125657040), determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de ULYSSES RAMOS PREGO, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 279.287.991-20, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF n. 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 56.215,87 (cinquenta e seis mil, duzentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), relativo à obrigação principal e custas processuais, do valor total haverá o decote de R$ 11.193,30 (onze mil, cento e noventa e três reais e trinta centavos), correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 99628413, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF n. 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 5.596,65 (cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Em suma, o agravante alega que a decisão agravada que determinou a expedição do precatório e RPV encontra pendente julgamento definitivo, no AI 0700276-52.2022.8.07.0000. Aduz que os valores homologados na decisão não são incontroversos. Faz referência ao RE 1.205.530/SP e à ADI 5534, pelos quais defende a impossibilidade de prosseguimento da execução de parcela controversa. Sustenta a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AI 0700276-52.2022.8.07.0000, para então efetivar a decisão que determinou a expedição dos requisitórios de pagamento. Defende que, mesmo que o entendimento do Tribunal seja outro, a execução somente pode prosseguir referente à parcela incontroversa, sob pena de afronta aos termos do art. 535, §4o, do CPC. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do AI 0700276-52.2022.8.07.0000. No mérito, requer seja determinado o prosseguimento da execução, apenas quanto à parcela incontroversa, bem como o cancelamento dos requisitórios eventualmente expedidos em valores superiores aos indicados pela planilha elaborada pela PGDF. Preparo não recolhido, porque o ente federado possui isenção legal. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. O agravante requer a suspensão da decisão que determinou a expedição dos ofícios requisitórios, referentes ao crédito principal (R$56.215,87) e honorários de sucumbência (R$5.596,65). A referida decisão baseou-se nos cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 125657040), que, por sua vez, utilizou o IPCA como fator de correção monetária, conforme os termos da decisão de ID 104930150, na origem. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (AI 0700276-52.2022.8.07.0000) da decisão que determinou a utilização do IPCA-E para a correção dos valores devidos, o qual se encontra pendente de julgamento definitivo, com interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial pelo devedor. Em juízo de admissibilidade por este Tribunal, foi admitido o recurso especial e sobrestado o recurso extraordinário, conforme decisão de ID 37747386, naquele agravo. Quanto à possibilidade, ou não, de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o seguinte entendimento: Tema 28 - Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Portanto, não obstante, tenha o AI 0700276-52.2022.8.07.0000 sido recebido apenas no efeito devolutivo, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor com base nos cálculos que utilizaram o IPCA-E não pode ser considerado como incontroverso, segundo o que dispõe o art. 535, §4o, do CPC. Isso quer dizer que, muito embora o título executivo já tenha sido julgado em definitivo, o seu cumprimento para fins de pagamento, encontra-se pendente de recurso quanto à parcela controversa, o que impõe reconhecer que somente parte do valor exequendo é incontroversa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo quanto à parte controversa do valor exequendo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator